Tribunal: TJDFT
Processo: 0710978-25.2025.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710978-25.2025.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO ANGELO DA SILVA APELADO: BANCOSEGURO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Gilberto Ângelo da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que após intimá-lo para comprovar sua hipossuficiência e emendar a petição inicial, indeferiu-a em razão do descumprimento da determinação, bem como ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 78704546). O apelante fundamento apenas seu pedido de reforma da sentença para concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede, ao final, a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e análise do mérito da ação, porém não apresenta fundamentação do referido pedido (id 78704548). Sem contrarrazões. Brevemente relatado, decido. A controvérsia consiste em analisar o acerto do indeferimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante. A questão deve ser analisada preliminarmente pelo Relator conforme previsto no art. 101, §1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo à analisar o acerto do indeferimento do requerimento na origem. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a concessão do benefício da gratuidade da justiça depende da prova de hipossuficiência por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, assentou a possibilidade de utilização de critérios objetivos suplementares para a aferição da hipossuficiência econômica e eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se as teses fixadas: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Apesar da inércia do apelante ao não apresentar os comprovantes de renda solicitados na origem, verifico que há elementos nos autos para aferição da hipossuficiência alegada por ele. O documento de id 78704540 demonstra que ele é beneficiário de aposentadoria por invalidez e recebe cerca de R$ 3.454,07 (três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos) a título de proventos. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao apelante. Intimem-se. Intime-se o apelante na mesma oportunidade para manifestar-se sobre a irregularidade formal de seu recurso em relação ao pedido de anulação da sentença para julgamento do mérito da ação, visto que ele formula pedido sem a respectiva fundamentação. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Apresentada manifestação ou preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.